Tribunal: TJES
Processo: 0009032-43.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009032-43.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER MARCIANO e outros

APELADO: ASSOCIACAO CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASCATRAN

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0009032-43.2013.8.08.0012

APELANTES: WAGNER MARCIANO E PABLO CLODOALDO DA SILVA HENRIQUES

APELADA: ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASCATRAN

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. LEGITIMIDADE ATIVA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DA CULPA E DOS DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por associação de transportadores de cargas, julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$ 16.314,51 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, acrescidos de correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios. Os apelantes alegam ilegitimidade ativa da associação, por ausência de autorização da SUSEP para atuar como seguradora, bem como insuficiência probatória do boletim de ocorrência para comprovar a dinâmica do acidente e a culpa pelo sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se associação civil que custeia prejuízos de associado possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, ainda que não seja seguradora autorizada pela SUSEP; e (ii) estabelecer se o boletim de acidente de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, aliado às demais provas documentais, é suficiente para demonstrar a dinâmica do acidente e a responsabilidade dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa da associação decorre da sub-rogação legal prevista nos arts. 346, III, e 349 do Código Civil, uma vez que o terceiro interessado que paga dívida pela qual poderia ser responsabilizado sub-roga-se nos direitos do credor originário.

4. Ao custear o reparo do veículo de sua associada danificado por terceiro, a associação assume a posição jurídica do lesado, adquirindo legitimidade para exigir do causador do dano o ressarcimento das despesas suportadas.

5. O Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal no local do sinistro possui presunção relativa de veracidade, por se basear em avaliação técnica e em vestígios materiais observados pela autoridade pública. Precedentes.

6. A presunção probatória do boletim não foi elidida pelos apelantes, que se limitaram a apresentar negativa genérica sem produzir prova capaz de infirmar a dinâmica do acidente ali registrada.

7. O conjunto probatório demonstra que o veículo dos apelantes invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo do associado da autora, configurando culpa exclusiva dos recorrentes pelo evento danoso.

8. Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de notas fiscais e comprovantes de despesas com o reparo do veículo, totalizando o valor de R$ 16.314,51 (dezesseis mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos).

9. Demonstrados o dano, o nexo causal, o ato ilícito e a culpa, impõe-se a manutenção da condenação com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A associação que indeniza prejuízos suportados por associado sub-roga-se nos direitos deste e possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, nos termos dos arts. 346 e 349 do Código Civil.

2. O boletim de acidente de trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal no local do sinistro possui presunção relativa de veracidade quando baseado em vestígios materiais e avaliação técnica da autoridade policial.

3. Demonstradas a culpa do condutor e a extensão dos prejuízos materiais, é cabível a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos pelo terceiro que efetuou o pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 346, III, 349 e 927; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.077.543/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 24.05.2024; STJ, AgRg no REsp n. 773.939/MG, rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 27.10.2009, DJe 29.10.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0009032-43.2013.8.08.0012

APELANTES: WAGNER MARCIANO E PABLO CLODOALDO DA SILVA HENRIQUES

APELADA: ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASCATRAN

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WAGNER MARCIANO
e
PABLO CLODOALDO DA SILVA HENRIQUES
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da “
Ação Regressiva de Ressarcimento”
proposta pela
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS – ASCATRAN
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os réus ao pagamento de R$ 16.314,51 (dezesseis mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros a partir do desembolso, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a ilegitimidade ativa da associação, sob o argumento de que ela não possui autorização da SUSEP para atuar como seguradora, o que impediria o direito de regresso; e (ii) a insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, aduzindo tratar-se de documento unilateral e incapaz de comprovar a culpa exclusiva dos recorrentes pela dinâmica do acidente.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade da sub-rogação e a força probante do Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.

Pois bem.

I - DA LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO

Inicialmente, os apelantes sustentam a ilegitimidade ativa da Associação apelada para propor a vertente ação regressiva, uma vez que seria atividade privativa de seguradora e, nesse sentido, dependeria de autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Afim de esclarecer a questão, em observância à teoria da asserção para a análise da legitimidade
ad causam
(
STJ, REsp n. 2.077.543/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 24/5/2024
)
, faço breve registro das asserções feitas na inicial (
in statu assertionis
):

A autora narra ser uma associação civil sem fins lucrativos que oferece, aos seus associados, o serviço de "Garantia Extra" para cobertura de prejuízos decorrentes de acidentes e roubo de veículos.

Sustenta que, no dia 01/07/2012, um caminhão de sua associada sofreu colisão frontal na BR 267, km 63.5, causada por veículo pertencente ao apelante Wagner e conduzido pelo também apelante Pablo, o qual invadiu a contramão de direção.

Aduz ter suportado o conserto do veículo de sua associada e, com isso, sub-rogou-se nos direitos de cobrar dos réus/apelantes os prejuízos causados, requerendo a condenação ao pagamento de R$ 16.314,51 (dezesseis mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos).

Diante da narrativa autoral, compreendo
haver legitimidade ativa da Associação para a propositura da ação regressiva
in casu
. Explico:

Embora a autora/apelada não seja uma sociedade seguradora submetida à regulação da SUSEP, sua legitimidade
ad causam
para o pleito regressivo deriva das normas gerais de sub-rogação previstas nos arts. 346, III, e 349, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Ao custear o reparo do veículo danificado por culpa de outrem, a associação credora adimple débito de responsabilidade do agente causador, sub-rogando-se legalmente nos direitos do associado de exigir o ressarcimento dos réus/apelantes.

Assim, a legitimidade para agir decorre do fato jurídico extintivo (pagamento) da obrigação secundária (responsabilidade civil) e da consequente sucessão do crédito, independentemente da estrutura administrativa da associação. Nesse sentido, a jurisprudência dos egs. Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE REGRESSO
– RECURSO DA RÉ –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR
– PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS
– MÉRITO – PAGAMENTO FEITO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – VALOR INSUFICIENTE – MONTANTE LIGADO EXCLUSIVAMENTE À FRANQUIA E A ITEM NÃO COBERTO PELO SEGURO ATÍPICO – CONDENAÇÃO PELO DÉBITO REMANESCENTE – PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL (CC, ART 944, CAPUT) – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO 1 - Não há cerceamento de defesa quando a réplica se limita a rebater os argumentos da contestação, com base em documentos que instruíram a petição inicial, sem qualquer inovação fática que surpreenda a parte contrária ou prejudique sua defesa. Ademais, a autora poderia, embora não tenha feito, juntar documentos com a réplica, sem que isso caracterizasse violação às regras processuais (CPC, art. 350).
2 – A associação de proteção veicular, ao arcar com os custos de reparo do veículo de seu associado, danificado por terceiro, sub-roga-se nos direitos do lesado e possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano (CC, arts. 347, I e 786, contrato atípico de seguro)
.
3 – O pagamento efetuado pelo causador do dano diretamente ao proprietário do veículo, a título de quitação da "franquia" ou "cota de participação", não extingue a obrigação de ressarcir a associação protetora pelo montante que esta despendeu com as peças e a mão de obra do reparo. Trata-se de obrigações distintas, não configurando pagamento em duplicidade (bis in idem), mas, sim, atendimento ao princípio da reparação integral (CC, art. 944, caput). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003761-77.2024.8.26.0229; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2025; Data de Registro: 11/09/2025)

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA. Legitimidade ativa. Sub-rogação que autoriza a associação a ajuizar ação regressiva de reparação de danos.
Exegese dos artigos 347, I, c.c. 934, ambos do Cód. Civil. Culpa do réu pelo sinistro não elidida nos autos. Danos materiais devidamente comprovados, relacionados ao reparo na motocicleta do associado. Pagamento pelo réu ao associado, cuja quantia já foi descontada pela autora. Sentença de procedência mantida.
PRELIMINAR AFASTADA
. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000078-47.2023.8.26.0106; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caieiras - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/06/2024; Data de Registro: 18/06/2024)

[...] 2. As questões controvertidas são:
(i) legitimidade ativa da associação autora, por não ser seguradora autorizada pela SUSEP
; (ii) existência de sub-rogação válida nos direitos do associado; (iii) comprovação dos prejuízos materiais alegados; (iv) responsabilidade do apelante pelo acidente de trânsito; (v) existência de responsabilidade solidária entre os corréus. III. Razões de decidir
3. Demonstrada a condição de associação da autora e o termo de sub-rogação assinado pelo beneficiário, está caracterizada a legitimidade ativa para a propositura da ação regressiva.
4. Restou comprovado, por meio de boletim de ocorrência e prova documental, que o veículo conduzido pelo apelante colidiu na traseira do automóvel do associado, gerando presunção de culpa, tendo em vista a inobservância da distância de segurança nos termos do art. 29, II, do CTB. 5. A versão do apelante, no sentido de que o acidente decorreu de manobra indevida do outro veículo, não foi amparada por provas. 6. O valor indenizado pela associação ao associado foi adequadamente comprovado nos autos por meio de recibos e avaliação compatível com a tabela FIPE. 7. Configurada a responsabilidade do condutor pelos danos decorrentes do acidente. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. A associação de proteção veicular possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva se demonstrada a sub-rogação nos direitos do associado.
2. Em colisões traseiras, presume-se a culpa do condutor do veículo que trafega atrás, haja vista o dever de guardar distância de segurança frontal. 3. Comprovado o prejuízo material e a responsabilidade pelo evento danoso, é cabível a condenação ao ressarcimento." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.394544-8/001, Relator(a): Des.(a) Eveline Felix , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2025, publicação da súmula em 03/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REGRESSIVA
. Insurgência contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e prescrição.
Legitimidade ativa "ad causam" bem demonstrada. Acidente de trânsito envolvendo veículo indicado por associada para garantia e que, na ocasião, era conduzido por terceiro cadastrado como principal condutor
.

Associação que comprovou o pagamento dos valores necessários ao conserto do veículo, sub-rogando-se nos direitos da associada. Aplicação dos artigos 346, inciso III, e 349 do Código Civil.
Prescrição. Inocorrência. Inaplicabilidade do prazo de um ano disciplinado no artigo 206, §1º, II, do CC por não se tratar de pretensão do segurado contra o segurador ou vice-versa, mas de reparação civil, sendo aplicável o prazo trienal, nos termos do artigo 206, §3º, V, do CC. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2334438-08.2024.8.26.0000; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2024; Data de Registro: 28/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR PARA AJUIZAR AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O CAUSADOR DO SINISTRO - RELAÇÃO ENTRE ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADO COMPROVADA
- PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL - PORTARIA ESTABELECENDO AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS - INTIMAÇÃO REALIZADA - REVELIA DECRETADA - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA NÃO REQUERIDA - PRECLUSÃO - APELAÇÃO USADA COMO DEFESA - INADEQUAÇÃO. - A seguradora tem direito de regresso contra o causador do acidente de trânsito pelo valor efetivamente pago em razão do evento danoso, conforme Súmula 188 do STF e artigo 786 do CC. - Se a parte é intimada de portaria na comarca que estabelece audiências somente presenciais e não comparece, assume o risco. Realizada audiência inicia-se o prazo para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC. Não apresentada defesa no prazo legal, correta decretação de revelia. Aberta instrução processual e réu revel se manifesta nos autos, sem especificar provas que pretende produzir, submete-se à preclusão lógica e consumativa, inexistindo cerceamento de defesa. - É permitido ao revel, em fase recursal, somente discutir matérias de direito e de ordem pública, sendo-lhe vedada discussões sobre matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio. - É inadequada a utilização de recurso para suprir contestação, não apresentada no prazo legal, a fim de discutir matéria de fato não debatida em primeiro grau, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.316356-5/002, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2026, publicação da súmula em 09/03/2026).

Por essas razões,
rejeito

a tese de ilegitimidade ativa
ad causam
.

II - DO MÉRITO DA DEMANDA

Os apelantes sustentam, ainda, que o autor/apelado não logrou comprovar a dinâmica do acidente e, nesse sentido, a culpa exclusiva pelo acidente, tendo em vista que alegadamente há apenas um Boletim de Ocorrência como elemento de prova, o que demonstraria a fragilidade probatória da condenação.

Adianto, porém,
não assistir razão aos apelantes.

No geral, se tratando de acidente de trânsito, prepondera a responsabilidade civil subjetiva, não havendo
in casu
circunstâncias aptas a fazer incidir a sua modalidade objetiva relativamente ao condutor, senão ao proprietário do veículo (“
Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo automotor responde, de forma solidária e objetiva, pelos danos causados por ato culposo de terceiro condutor [...]” —

REsp n. 2.237.551/RR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025
). Assim, caso haja culpa do condutor, o proprietário deve responder objetiva e solidariamente.

Nessa linha, os arts. 186 e 927,
caput
, ambos do CC/2002, expressam o núcleo do desenho legal da responsabilidade civil subjetiva,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

De tais disposições, os juristas comumente elencam 4 (quatro) pressupostos para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, a saber: dano, nexo causal, ato ilícito e culpa.

In casu
,
a controvérsia recursal reside em definir a culpa pelo acidente.

A r. sentença recorrida ampara-se em acervo probatório substancial, centralizado no Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) — fls. 66/76 — lavrado pela Polícia Rodoviária Federal diretamente no local do sinistro.

Dito documento consigna, com base em vestígios materiais objetivos, que o veículo dos apelantes (V1) invadiu a contramão de direção, vindo a colidir frontalmente com o automóvel do associado (V2), o qual trafegava regularmente em sua mão de direção. Há, inclusive, ilustração visual de como teria sido a dinâmica do acidente segundo a avaliação da autoridade de trânsito (fl. 67).

Sob a ótica probatória, o BAT (fls. 66/76) ostenta presunção relativa de veracidade (
juris tantum
), transferindo aos réus o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário. No caso vertente, tal presunção permanece íntegra, uma vez que os apelantes limitaram-se a apresentar negativa geral, sem elementos capazes de infirmar a narrativa policial.

Nesse ponto, é imperativo distinguir o documento técnico ora analisado de um Boletim de Ocorrência (BO) genérico. Enquanto o registro policial básico muitas vezes limita-se a reduzir a termo declarações unilaterais colhidas após o evento, o Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 66/76) lavrado pela Polícia Rodoviária Federal baseou-se em avaliação
in loco
. Nesse sentido, colaciono aresto do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA "C". DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. I -
O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado
, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. II -
Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.
III - Considerando que os precedentes colacionados versam sobre hipótese em que o Boletim foi elaborado a partir de informações exclusivas da vítima, não se prestam tais paradigmas à configuração do dissídio, dada a diversidade das bases fáticas em que assentadas as conclusões dos julgados. IV - Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 773.939/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 29/10/2009.)

O Boletim de Acidente de Trânsito em questão (fls. 66/76) registra a dinâmica do sinistro com esteio em vestígios materiais e objetivos apurados diretamente no local pela autoridade competente, de modo a superar mera narrativa subjetiva, típica de Boletins de Ocorrência (BOs), e consolidar seu valor probatório para o vertente caso.

Definida a culpa exclusiva dos apelantes, os danos materiais também foram devidamente comprovados e quantificados por meio de notas fiscais e comprovantes de desembolso emitidos por oficina autorizada (fls. 78/87), totalizando o valor de R$ 16.314,51 (dezesseis mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos).

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto tenha a parte autora/apelada se desincumbido satisfatoriamente do ônus de prova sobre o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Colaciono, nesse sentido, julgado desta Col. Segunda Câmara Cível:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
ARTIGO 29, II, DO CTB. INOBSERVÂNCIA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A teor do disposto no artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;” 2. Estando comprovado nos autos que o ônibus da Autora/Recorrida, durante todo o percurso em que trafegou até o local da colisão, permaneceu na pista da direita, sem invadir a pista da esquerda, onde trafegava a Recorrente, e considerando que o veículo conduzido por esta última atingiu o ônibus do meio para a parte de trás, resta evidenciada a responsabilidade da mesma, notadamente pela inobservância do dever de cuidado previsto no inciso II, do artigo 29, do CTB.
3. Em se tratando de acidente de trânsito, os danos materiais correspondem aos prejuízos comprovados nos autos, devendo o ressarcimento observar os valores constantes do orçamento apresentado pela Autora, quanto aos itens em que se mostra compatível com as avarias verificadas nas demais provas dos autos
.
4. Recurso desprovido. (TJES, AC 0005303-35.2020.8.08.0021, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 11 jun. 2024).

Ante
o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em virtude do trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.